Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO CONSIGNADO. TELESAQUE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em razão da ocorrência de vício de consentimento.
2.Em suas razões recursais, a autora sustentou que no momento da celebração do contrato houve violação ao dever de informação por parte do réu, defendendo que tinha interesse em celebrar empréstimo consignado e, caso soubesse que a contratação se daria por cartão de crédito consignado, não teria celebrado o contrato. Defendeu que, em razão dos fatos, o contrato é nulo de pleno direito. Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
3. As contrarrazões foram apresentadas. Gratuidade deferida.
4. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA DE OFÍCIO. A lide em questão necessita da realização de perícia pelo fato de que, após decidir acerca da legalidade ou ilegalidade do contrato, seria necessária a confecção de cálculos detalhados para saber sobre os valores mensais descontados, valor sacado, valor já pago e valor para quitação contratual.
5. Não se mostra simples equacionar os problemas surgidos com esse tipo de contrato, até porque, no final das contas, a não ser que se impute toda responsabilidade às instituições financeiras, sempre haverá necessidade de liquidação de sentença, o que é vedado pela lei de regência dos juizados, além do que os cálculos não seriam simples operações matemáticas.
6. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei n. 9.099/95. Aliás, no caso em análise, ainda que se promova maior dilação probatória e os autos estejam guarnecidos de instrumentos que favoreçam a solução da lide, tais como a aplicação de regras de experiência comum e a adoção da tese “que reputar mais justa e equânime”, a atuação do juiz do Juizado encontra limite na eficiência desses meios. (Acórdão 1387953, 07073385920218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso da parte parcialmente conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a feito sem mérito nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95.
8. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.